Tribunal: TJDFT
Processo: 0055906-59.2007.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0055906-59.2007.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) EMBARGANTE: ARI ALVES MOREIRA, ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS, LUCIO MAURO STOCCO, OSWALDO LUIZ DOS SANTOS PORTO, RILDO RAMALHO PINTO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Na decisão que admitiu os embargos infringentes e de nulidade, houve erro material (ID 31335777). Onde consta “Elizabeth Helena Dias Ribeiro dos Santos”, coloque “Elizabeth Helena Dias Oliveira dos Santos”. Não há, todavia, necessidade de republicar o ato, dado que no cabeçalho a grafia do nome da embargante está correta. Intime-se. Após, aguarde-se a inclusão dos autos em sessão por videoconferência, conforme certidão de ID 33214806. Brasília-DF, 17 de março de 2022. Desembargador JAIR SOARES